Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721298-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DORNELAS NUTRICAO LTDA, BRENO DOS SANTOS SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bradesco Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais que maneja em desfavor dos agravados – Breno dos Santos Silva e Dornelas Nutrição LTDA –, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara objetivando a obtenção de provimento para rescindir imediatamente o seguro saúde contratado ou para suspender a cobertura ou a exigibilidade do seguro saúde entabulado entre as partes, tendo em vista a alegada prática de condutas consubstanciadas na alteração da verdade das informações essenciais para aceitação da proposta do seguro, assim como na omissão de doença preexistente na declaração de saúde do ora agravado no momento da contratação. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que a análise da probabilidade do direito depende de juízo aprofundado de cognição sobre a existência de má-fé, a extensão da omissão e seu impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Registrara o decisum objurgado que a simples alegação de que a parte ré teria omitido condição preexistente não é suficiente para caracterizar, de forma incontroversa, o dolo, não sendo, no momento presente, suficiente a verossimilhança presumida para que haja o cancelamento imediato do contrato de seguro ou a suspensão da cobertura, exigindo-se, destarte, comprovação robusta. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de se evitar prejuízos em razão de eventual custeio ou autorização de procedimentos relacionados à doença alegadamente preexistente que acomete o segurado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que formulara pedido visando a rescisão do contrato entabulado entre as partes em razão de condutas consubstanciadas na alteração da verdade das informações essenciais à aceitação da avença e na manifesta fraude em que incidira o contratante no ato do preenchimento de sua declaração de saúde, levando-a a aceitar a proposta de contratação e prefixação dos custos. Salientara que há evidências robustas nos autos no sentido de que os agravados omitiram doença preexistente de conhecimento do segurado de forma intencional, a fim de obter a aceitação do seguro saúde a baixo custo. Aduzira a agravante que o segurado agravado omitira seu diagnóstico de Wolf Parkinson White, tendo realizado o procedimento de ablação há 14 (quatorze) anos, havendo recidiva há 5 (cinco) anos. Pontuara a operadora não ser razoável compeli-la à manutenção do seguro saúde e ao custeio dos tratamentos, eis que demonstrada a má-fé contratual, havendo risco de quebra de toda a mutualidade, visto que o valor do prejuízo suportado é expressivo. Asseverara que o agravado, no preenchimento da declaração de saúde, afirmara nunca ter apresentado qualquer moléstia, não estando submetido a qualquer tratamento médico. Pugnara, dessa forma, pela concessão da tutela antecipada recursal, para que haja o cancelamento imediato do seguro saúde contratado, para que seja proibida a instauração de Notificação de Intermediação Preliminar – NIP, ou para que haja a suspensão da cobertura do seguro até ulterior decisão de mérito. Alfim, pleiteara a confirmação dessa medida antecipatória. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bradesco Saúde S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais que maneja em desfavor dos agravados – Breno dos Santos Silva e Dornelas Nutrição LTDA –, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara objetivando a obtenção de provimento para rescindir imediatamente o seguro saúde contratado ou para suspender a cobertura ou a exigibilidade do seguro saúde entabulado entre as partes, tendo em vista a alegada prática de condutas reiteradas consubstanciadas na alteração da verdade das informações essenciais para aceitação da proposta do seguro, assim como na omissão de doença preexistente na declaração de saúde do ora agravado no momento da contratação. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que a análise da probabilidade do direito depende de juízo aprofundado de cognição sobre a existência de má-fé, a extensão da omissão e seu impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Registrara o decisum objurgado que a simples alegação de que a parte ré teria omitido condição preexistente não é suficiente para caracterizar, de forma incontroversa, o dolo, não sendo, no momento presente, suficiente a verossimilhança presumida para que haja o cancelamento imediato do contrato de seguro ou a suspensão da cobertura, exigindo-se, destarte, comprovação robusta. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de se evitar prejuízos em razão de eventual custeio ou autorização de procedimentos relacionados à doença alegadamente preexistente que acomete o segurado. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem a concessão de tutela de urgência que autorize a agravante a se abster de autorizar ou custear quaisquer procedimentos médicos relacionados à doença alegadamente preexistente que acomete o segurado, ora agravado, em razão de ter sido a doença omitida ostensivamente no momento da contratação do seguro-saúde. Alinhado o objeto do recurso, passo a apreciar a pretensão de liminar que deduzira a agravante. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamada, afigura-se parcialmente guarnecida de suporte. Assinale-se, inicialmente, que é incontroverso que o relacionamento havido entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e os agravados, de seu turno, se enquadram como destinatários finais dos serviços fomentados. Inscreve-se o liame, pois, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante isso, a pretensão originariamente formulada pela operadora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo e o disposto na lei dos planos de saúde e na regulamentação que lhe é inerente. Estabelecidas essas premissas, consoante pontuado, o litígio estabelecido entre os litigantes derivara da pretensão rescisória deduzida pela operadora de plano de saúde em razão de alegada fraude decorrente de omissão, pelos beneficiários do plano, de doença preexistente no preenchimento de declaração de saúde no momento da entabulação do contrato. Conforme pontuado, a agravante e a primeira agravada firmaram contrato de prestação de serviço de plano de saúde, na modalidade plano coletivo empresarial, no dia 21 de julho de 2022[2], tendo o beneficiário agravado aderido ao plano de saúde, por outro lado, somente no dia 20 de março de 2024[3]. Infere-se dos autos, outrossim, que a declaração de saúde referente ao contrato de adesão fora preenchida pelo agravado com todas as respostas negativas no tocante às informações pertinentes à existência de doenças preexistentes[4]. Assim convencionado o plano, segundo os documentos colacionados, apreende-se da solicitação de autorização para realização de procedimento cirúrgico de ablação[5], exarada em 11 de junho de 2024 e pleiteada em 07 de agosto de 2024, e coligida aos autos[6], que o beneficiário agravado apresentava doença preexistente de Wolf-parkinson White e fizera o procedimento de ablação há 14 (quatorze) anos, e que, há 5 (cinco) anos, sofrera com episódio de síncope pós-esforço e apresentara recidiva de via anômala lateral esquerda, razão pela qual necessitava de novo procedimento de ablação, como se infere do abaixo reproduzido: “Breno dos Santos Silva Solicito Estudo eletrofisiológico diagnostico Ablação por radiofrequencia, com mapeamento eletroanatômico Ind: Paciente com diagnostico de Wolf-parkinson White submetido a ablação há 14 anos, há 5 anos episodio de sincope pos esforço, e ecg recente mostra recidiva de via anômala lateral esquerda. Devido a sincope, e devido recidiva da via anômala, solicito nova ablação com mapeamento eletroanatômico e cateter irrigado, para melhor localização e tratamento definitivo. cid: 147 bsb, 11/06/2024”. A par desses fatos, depreende-se dos autos que a operadora não exigira do beneficiário sua submissão a qualquer exame médico destinado à aferição do seu estado de saúde, mormente se era portador de doença preexistente, optando pela formalização do ajuste com declaração de saúde preenchida e assinada pelo beneficiário agravado, que informara não ser portador de doença preexistente e que optara por não fazer a entrevista médica qualificada com médico referenciado pela operadora oferecido pelo plano de saúde ou mesmo ser orientado por médico particular, arcando com o ônus dos honorários[7]. Em que pese a operadora não ter exigido comprovação do real estado de saúde do beneficiário agravado, na hipótese em apreço, ao menos em análise perfunctória, não se vislumbra a boa-fé do beneficiário ao aderir ao plano, princípio que necessariamente deve pautar a celebração dos negócios jurídicos. Conforme pontuado, conquanto acometido de Wolf-parkinson white e já tendo realizado tratamento previamente à entabulação do contrato, negara referida informação no ato da contratação do plano de saúde, haja vista que declarara não ser portador ou não ter sofrido qualquer doença anteriormente. Em contrapartida, conforme assinalado, ressoa evidente do relatório médico acostado aos autos que há 14 (quatorze) anos o agravado apresentara a enfermidade nomeada, tendo há 5 (cinco) anos sofrido episódio de síncope pós esforço e recidiva de via anômala lateral esquerda, a despeito do tratamento clínico previamente realizado. Ademais, restara noticiado nos autos que fizera tratamento de ablação há 14 (quatorze) anos, o que demonstra inequivocamente o conhecimento que possuía acerca da moléstia que o afligia, sobejando patente, ainda, que, consoante consta dos autos, o agravado, demandando providências por parte do plano de saúde alguns meses após a adesão ao contrato, requerera a cobertura para tratamento de ablação[8]. Ou seja, sonegara a enfermidade que o afligira e voltara a afligir e, agora, ensejara a cobertura demandada. Dessas evidências deriva a constatação de que, conquanto a operadora não tenha exigido a prévia submissão do segurado a qualquer exame médico destinado à apuração do seu estado de saúde no momento da contratação do plano, a atuação do beneficiário do plano, ao omitir deliberadamente que era acometido de Wolf-parkinson white, devendo ser ressalvado que sabia tratar-se de condição qualificada como enfermidade, pois já buscara tratamento volvido a amenizá-la anos antes, ressoa hábil a infirmar qualquer alegação no sentido de que teria agido de boa-fé ao contratar o plano de saúde. Restara demonstrada, ao menos nesse momento processual, a coexistência de fato passível de isentar a operadora da obrigação de manter a avença, porquanto patenteado de forma robusta nos autos que o beneficiário portara-se com má-fé ao concertar o plano de saúde mediante a omissão de doença que o afligia e que por ele era inequivocamente conhecida. Assim, em inequívoca quebra da boa-fé objetiva decorrente do descumprimento do dever de informação, o beneficiário agravado não transmitira todas as informações relevantes acerca do seu real estado de saúde, não obstante tivesse pleno conhecimento delas no momento da contratação do plano. Ora, em tendo ocultado deliberadamente seu real estado de saúde, haja vista que, conforme relatório médico, ao menos há 14 (quatorze) anos fora constatado que apresentava doença preexistente e que há 5 (cinco) anos houvera síncope pós esforço e recidiva da doença, a despeito de tratamentos clínicos previamente realizados, o agravado ferira o dever de comunicação e transparência que devem estar presentes nas relações contratuais de modo geral, restando manifestamente caracterizada a má-fé em que incorrera. Desse alinhado, o argumento ventilado no recurso de agravo no sentido de que houvera motivação para a nulidade do contrato de plano de saúde encontra lastro nos elementos que exsurgem dos autos, afigurando-se que, em verdade, o contratante não se portara com lealdade e boa-fé perante a agravante, porquanto não cumprira com o dever de informação e boa-fé que o afetava, malferindo a probidade, a solidariedade e a confiança que devem alicerçar toda e qualquer relação contratual. É que omitira a sua real situação de saúde, quando dela tinha pleno conhecimento, deixando de repassar à agravante a informação de que era acometido por Wolf-parkinson white. Franzolin, Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em percuciente estudo a respeito do tema em ênfase, defende que: “O dever de informação resulta da compreensão do contrato no âmbito das relações jurídicas contemporâneas, em que se exige uma crescente busca por novas orientações, pois se destacam novos princípios e valores. Isto acontece porque os princípios constitucionais passam a invadir o contrato, tutelando os interesses das partes numa dimensão mais ampla e plena. Para isso, o solidarismo (art. 3, I, da Constituição Federal/88 - CF/88) impõe mais comportamentos entre as partes do contrato, de forma que a ética, a finalidade e o equilíbrio sejam mais bem alcançados. Além disso, a dignidade humana (art.3, I, da CF/88) e os princípios que se estabelecem na atividade econômica (art. 170, da CF/88) também ampliam o campo de análise do contrato do intérprete. O dever de informar entre os contratantes é mais acentuado e decorre desses princípios que penetram nas relações privadas, iluminando e contribuindo na interpretação dos dispositivos do Código Civil, em especial, os artigos 111, 113, 138, 421 e 422, que tratam, respectivamente, do silêncio, da interpretação dos negócios jurídicos, do conteúdo da declaração e da confiança gerada ao destinatário do conteúdo negocial, da função social e da boa-fé. Um dos aspectos que desperta interesse é a importância de as partes permanecerem informadas sobre as mais variadas situações, circunstâncias e interesses que gravitam em torno do contrato que elas se comprometeram a firmar. As partes devem se manter em perfeita sintonia, e por isso é preciso que tenham amplo acesso a dados, circunstâncias, acontecimentos. E o mecanismo para tal é exigir o dever de informação dos contratantes, pois é por meio deste dever que eles dilatam o ângulo de análise dos vários fenômenos que interagem com os interesses advindos do contrato. Não é só. Também é por meio da informação que a destinatária dela consegue apreciar se a prestação decorrente daquela relação obrigacional vai atender globalmente as expectativas das partes, ou seja, se, no plano concreto, os interesses vão ser efetivamente atendidos. Assim, sob uma perspectiva contemporânea e mais dinâmica, o dever de informação ganha mais projeção e intensidade entre os contratantes. Por conseguinte, se ele não é adimplido, produz repercussões que, às vezes, sequer, as partes tinham prognosticadas, pois o contrato se revela mais funcional e apto a apreender novos interesses que gravitam ao redor do seu objeto, enquanto prestação principal[9]”. A toda evidência, como corolário lógico do princípio da boa-fé objetiva insculpido nos artigos 113[10] e 422[11] do Código Civil, aos contratantes é imposto o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e à luz desses valores e normas velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma a outra fatos e situações que possam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas. Ademais, especificamente quanto ao contrato de seguro, o legislador pontua explicitamente que devem os contratantes guardar, na conclusão e execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concertantes (CC, art. 765), de molde que a omissão de doença preexistente vulnera esses postulados, desobrigando a seguradora, pois não pode ser obrigada a afiançar riscos não acobertados. Ora, no caso em pauta, desponta iniludível que o beneficiário inadimplira o dever de informação, porquanto omitira seu real estado de saúde, agindo dessa forma com má-fé ao declarar que se encontrava em plenas condições de saúde. Importante frisar, no aspecto, que, na hipótese dos autos, restara evidenciado que o segurado tinha pleno conhecimento das enfermidades que o acometiam, optando pela omissão de informações relevantes para a consumação do contrato entre as partes, ressoando inexorável a inferência de que os argumentos invocados pela agravante, ante o lastro que a aparelha, encontram-se guarnecidos de suporte material. Nesse diapasão, restara, em análise perfunctória, manifestamente configurada a má-fé em que incorrera o beneficiário agravado, à medida que prestara declaração falaciosa ao omitir que era portador ou sofria de qualquer doença por ocasião da celebração do contrato, afigurando-se legítima, portanto, a recusa da operadora à manutenção da avença. Dessas evidências deriva a constatação de que, conquanto a operadora não tenha exigido a prévia submissão do agravado a qualquer exame médico destinado à apuração do seu estado de saúde no momento da contratação do plano, restara demonstrada nos autos a sua atuação mediante má-fé, tornando legítima a declaração de nulidade do contrato de plano de saúde, ante a comprovação da coexistência de fato passível de isentá-la da obrigação de suportar a avença, notadamente que o agravado portara-se com má-fé ao concertar o plano mediante a omissão de doença que o afligia. Com efeito, malgrado o ônus que lhe era afeto, a verdade é que a operadora lograra êxito em comprovar que o contratante se portara com má-fé, viciando o ajuste ao dissimular seu estado de saúde e induzi-la a erro por ocasião da contratação do plano mediante cálculos atuariais que não levavam em consideração qualquer doença que o afetava. Deflui dessas premissas a irreversível ilação de que efetivamente o agravado se portara com má-fé por ocasião da entabulação do contrato, visto que a operadora conseguira demonstrar a sua atuação com má-fé, que, de sua parte, não é presumida e deve, ao revés, ser devidamente demonstrada mediante provas irrefutáveis e tendentes a deixar patente que a malícia utilizada fora determinante para a celebração do ajuste ao viciar o consentimento da operadora em concertar um plano de saúde sem o conhecimento de todos os riscos que estava assumindo. Os argumentos acima alinhados, inclusive, encontram conforto na tranquila jurisprudência da Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTAORIA. MESMAS DOENÇAS. OMISSÃO DEINFORMAÇÃO. MÁ-FÉ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A exigência da realização de prévio exame médico para que a seguradora se oponha ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro, sob a alegação de doença pré-existente, não se aplica nas hipóteses em que ficar comprovado que o contrato foi celebrado de má-fé pelo segurado. Precedentes da2a Seção. 2. Hipótese em que a alteração da conclusão das instâncias de origem no sentido de que a contratante agiu de má-fé, ao omitir que pouco antes da assinatura da proposta de seguro teve diagnosticadas as mesmas moléstias que ensejaram a sua aposentadoria por invalidez permanente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmula7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1215413/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DOENÇA PRÉEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE PRAZO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. AGRAVOINTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se justifica a recusa à cobertura de tratamento necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença pré-existente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano ou prova inequívoca de má-fé a qual não ocorreu. Precedentes. 2. A reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas premissas como pretende o recorrente, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão noconjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 998.163/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em21/02/2017, DJe 01/03/2017) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA NA CONTRATAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS POR PARTE DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO DO PLANO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento da violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando as alegações que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou a recusa à cobertura de tratamento quando a seguradora não se precaveu mediante a realização de exames para admissão do segurado no plano, nem se desincumbiu de comprovar a má-fé por parte do adquirente da cobertura" (AgRg no AREsp 694.631/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/2/2016). 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1417648/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DEVIDA. 1. As doenças ou lesões preexistentes (DLP) são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. Apenas é ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula609/STJ). 2. No relatório médico sobre a apelante, foi atestada a obesidade há vários anos, com acompanhamento endocrinológico anterior à adesão ao plano, de modo que na declaração de saúde a beneficiária omitiu o quadro, voluntariamente. 3. À míngua de preenchimento dos requisitos de utilização da cobertura parcial temporária para doença preexistente pela segurada, como o cumprimento da carência de 24 meses a contar da contratação, agiu a operadora do plano de saúde em exercício regular de direito, não configurando ato ilícito. 4. Apelação conhecida e não provida”. (TJDFT, Acórdão no 1248629, APC no 07244039020188070001, Rel. Des. FÁBIO EDUARDOMARQUES, 7a Turma Cível, Data do Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação: 29/05/2020) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE CONHECIDA PELA SEGURADA. OMISSÃO DOLOSAPELA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃOCONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.Comprovada a má-fé da segurada que, de forma consciente, omitiu informação relevante sobre seu estado de saúde, é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento pretendido durante o período de carência previsto em contrato para procedimento decorrente de doença preexistente, sendo indevidos os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. 2. Provido o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgInt nos EREsp n.1.539.725/DF pela Segunda Seção, que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida. 3. Apelação conhecida e provida”. (TJDFT, Acórdão no 1241300, APC no 0731492-33.2019.8.07.0001, Rel. Des. ROBSON TEIXEIRA DEFREITAS, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 01/04/2020, Data da Publicação: 04/05/2020) Destarte, evidenciada a má-fé do beneficiário agravado ao suprimir a enfermidade que o afetava no momento da contratação, resta evidenciado o fato apto a ensejar, nesse momento processual, a suspensão das coberturas referenciadas no contrato de plano de saúde avençado. Como é cediço, conquanto inexorável que o contrato seja pautado pela boa-fé, que é elemento ínsito à sua gênese e que a má-fé não pode ser presumida, certo é que, evidenciado que o agravado tinha pleno conhecimento da enfermidade que o acometia no momento da contratação e negara a sua existência à operadora, haja vista que afirmara estar em perfeitas condições de saúde, manifesta é a má-fé em que incorrera, afigurando-se legítima, portanto, a suspensão do contrato entabulado com o beneficiário agravado e a negativa de cobertura para a realização do procedimento de ablação decorrente da síndrome de Wolf-parkinson white. Por outro lado, com relação à pretensão de declaração de nulidade do contrato com relação a todos os demais segurados e dependentes da apólice, a decisão guerreada, a qual indeferira a tutela de urgência postulada, fora proferida ao fundamento de que a alegação de ocorrência de fraude por parte da ré demanda dilação probatória, uma vez que a má-fé não é presumível, havendo necessidade de esclarecimento sobre o efetivo enquadramento do quadro de saúde do réu como doença preexistente. O que sobeja nesse momento processual, destarte, é que, sem a necessária dilação probatória, não é possível relacionar a doença preexistente omitida na declaração de saúde do beneficiário agravado a eventual má-fé perpetrada pela agravada Dornelas Nutrição LTDA, não restando suficientemente comprovada, ao menos em análise perfunctória, a má-fé da empresa contratante apta a ensejar a recusa da operadora em autorizar ou custear os procedimentos médicos necessários a sanar a enfermidade que acometem os demais segurados e dependentes. Alinhada a fundamentação delineada afere-se que, patenteada a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante e a plausibilidade da pretensão que veiculara, a tutela que reclamara deve ser parcialmente deferida. Assim, pontualmente verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pela agravante deve ser parcialmente concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado não guarda conformidade com o legalmente preceituado, aferindo-se que o inconformismo manifestado pela agravante merece parcial guarida, pois destinado a desconstituir decisão que não se conforma integralmente com o legalmente emoldurado. A apreensão desses argumentos legitima a parcial agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo postulado, e, concedendo parcialmente a tutela provisória demandada, suspendo cautelarmente as coberturas convencionadas no pertinente ao agravado, até a resolução deste recurso, salvo situação de urgência ou emergência na dicção legal. Ressalvo que essa conclusão alcança apenas as coberturas avençadas com o beneficiário agravado, não abrangendo as coberturas contratadas com os demais segurados e dependentes acobertados pelo plano de saúde coletivo contratado pela Dornelas Nutrição LTDA. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID 233879768 (fls. 71/72), autos principais. [3] - ID 72290335, pág. 92 (fl. 143); ID 233879787, pág. 1 (fl. 179). [4] - ID 233879787 Pág. 5/13 (fls. 183/191), autos principais. [5] - ID 233879770 (fl. 75), autos principais. [6] - ID 233879783 (fl. 176), autos principais. [7] - ID 233879787 (fls. 183/191), autos principais. [8] - ID 233879770 (fl. 126). [9] - “INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NO CONTRATO E OS PODERES DO JUIZ NO CÓDIGO CIVIL: PARAUMA EFETIVA TUTELA JURISDICIONAL DOS CONTRATANTES”. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2165.pdf . Acesso em: 25 de junho de 2021. [10] - "Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração." [11] - "Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."